Tribunal: TJPA
Processo: 0802923-72.2018.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2022-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0802923-72.2018.8.14.0000

IMPETRANTE: CONSTRUTORA F. & F. LTDA - EPP

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ, WPP LOCACAO DE VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA N.° 0802923-72.2018.814.0000

AGRAVANTE:
CONSTRUTORA F & F EIRELI

AGRAVADA: JUIZA DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARABÁ

AGRAVADA: DECISÃO ID 583769

EXPEDIENTE: SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU A INICIAL DO MANDAMUS - IMPOSSIBILIDADE DE MANEJO DE
WRIT
COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER AMPARADO PELA VIA MANDAMENTAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Agravo Interno em Mandado de Segurança:

2.

A decisão atacada firmou entendimento quanto à inexistência de direito líquido e certo da agravante capaz de ensejar a impetração de mandado de segurança à vista da recorribilidade da decisão que
ensejou a penhora de valores, ao fundamento de que sequer foi citada no processo de execução, ou seja, arguindo a ilegalidade da citação.

3.

Utilização do
mandamus
como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Insurgência acerca da ilegalidade ou não da citação. Cabimento de recurso.

4.

Manutenção da Decisão Agravada. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA
tendo como agravante
CONSTRUTORA F & F EIRELI
e agravados
JUIZA DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARABÁ
e
DECISÃO ID 583769

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da Seção de Direito Privado, à unanimidade, em plenário virtual, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RelATORA

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA N.° 0802923-72.2018.814.0000

AGRAVANTE:
CONSTRUTORA F & F EIRELI

AGRAVADA: JUIZA DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARABÁ

AGRAVADA: DECISÃO ID 583769

EXPEDIENTE: SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA
interposto por
CONSTRUTORA F & F EIRELI
inconformada com a Decisão Monocrática ID 583769 que indeferiu a Petição Inicial do
mandamus
por si impetrado contra ato imputado à
EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUIZA DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARABÁ
.

Aduz que a decisão agravada indeferiu a petição inicial sob o argumento

de que o ato judicial impugnado poderia ser revisto por meio de recurso, não mostrando-se cabível a utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal, utilizando-se como fundamento o teor do art. 10, da Lei n.º 12.016/2009 e o teor da Súmula n.º 267, do Pretório Excelso.

Afirma que a decisão monocrática merece reforma, sob a alegação de que a prática utilizada pela julgadora monocrática revela incongruência, porquanto o art. 10, da Lei n.º 12.016/2009, não pode ser invocado para justificar a extinção do processo, após haver, o magistrado, feito um juízo de mérito do direito em questão na lide mandamental.

Sustenta que a decisão que faz análise de mérito e, mesmo assim, indefere a petição inicial, termina por subverter a ordem processual, com desrespeito a todo o conjunto de leis e princípios processuais estabelecidos, salientando que, para analisar o mérito da impetração (quanto à existência de eventual direito do impetrante ou validade do ato impugnado), o magistrado está obrigado a instaurar a relação processual, observando o regular trâmite processual, com a notificação da autoridade coatora (art. 7º, I, da Lei n.º 12.016/09), ciência ao representante do Ministério Público (para que pudesse opinar, nos termos do art. 12 da mesma Lei) e, finalmente, levado o processo para ser julgado pelo órgão colegiado.

Ressalta que a empresa agravante busca a tutela jurisdicional, via mandado de segurança, para questionar a ilegalidade da citação efetuada nos autos do processo de execução n.º 0012695-81.2013.8.14.0028, em trâmite junto à 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá-PA, pontuando a desnecessidade de dilação probatória, posto que toda a documentação necessária para o deslinde da controvérsia já se encontra nos autos.

Requer seja o presente agravo conhecido e provido, para reformar a decisão monocrática recorrida, com a consequente tramitação do
writ
e posterior concessão da segurança.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Prima facie
, insta esclarecer que a decisão atacada firmou entendimento quanto à inexistência de direito líquido e certo capaz de ensejar a impetração de mandado de segurança à vista da recorribilidade da decisão que
ensejou a penhora de valores, ao fundamento de que sequer foi citada no processo de execução, ou seja, arguindo a ilegalidade da citação.

Como se vê, do ato coator caberia recurso, pilar que, inclusive, embasou o indeferimento da petição inicial do presente
mandamus
, o qual não pode ser usado como sucedâneo recursal.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos a jurisprudência:

DECISÃO MONOCRÁTICA. MANDADO DE SEGURANÇA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DESACOLHEU A ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. VIA INADEQUADA. DECISÃO QUE POSSUI RECURSO PRÓPRIO NA LEI Nº 9.099/95, NÃO PODENDO SER ATACADA PELA VIA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO QUE DEVE SER ARGÜIDA ATRAVÉS DE EMBARGOS À EXECUÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 52, IX, A , DA LEI Nº 9.099/95. PERDA DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO É O REMÉDIO PROCESSUAL ADEQUADO PARA O IMPETRANTE ALEGAR NULIDADE PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 5º, II, E 10 DA LEI Nº 12.016/09 C/C ART. 485, I, DO NCPC. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. (Mandado de Segurança Nº 71007920044, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 31/07/2018). (TJ-RS - MS: 71007920044 RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Data de Julgamento: 31/07/2018, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/08/2018)

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. Não desmerecida pelas razões deduzidas no agravo interno, subsiste a decisão que não conheceu o agravo de instrumento interposto pela autora, em conformidade com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. MANDADO DE SEGURANÇA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DESAFIA RECURSO ESPECÍFICO PREVISTO NA LEI PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. A ação de mandado de segurança, consabidamente, não serve como sucedâneo recursal. O recurso cabível contra a decisão interlocutória é o agravo de instrumento. Incide na espécie o disposto nos arts. 5º, inc. II, e 10 da Lei nº 12.016/2009, bem como o enunciado da Súmula nº 267 do STF. Precedentes desta Corte. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Agravo Nº 70079141750, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 13/12/2018).(TJ-RS - AGV: 70079141750 RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Data de Julgamento: 13/12/2018, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/01/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO PROFERIDA NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE E NULIDADE DA CITAÇÃO. PENHORA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. MEIOS PROCESSUAIS ADEQUADOS AO ALCANCE DO IMPETRANTE. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO. INDEFERIDA A INICIAL DO WRIT. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO. (Mandado de Segurança Cível, Nº 71008923906, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em: 06-09-2019) (TJ-RS - MS: 71008923906 RS, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Data de Julgamento: 06/09/2019, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 12/09/2019)

Desta feita, por via oblíqua, pretende a empresa recorrente o reconhecimento de direito discutido processo de execução n.º 0012695-81.2013.8.14.0028, em trâmite perante o MM. Juízo da 3ª Vara Cível de Marabá, prática vedada na via eleita.

No mais, importante ressaltar ainda que não consta da decisão atacada qualquer menção em relação ao mérito da questão levantada pela agravante, qual seja, da legalidade ou não da citação nos autos supracitados, se restringindo esta relatora em analisar apenas aos requisitos de admissibilidade da ação mandamental.

Assim, ratifico o entendimento de que a impetrante não demonstrou documentalmente seu direito líquido e certo, à vista da existência de via recursal, sendo, pois, carecedora do direito ao manejo da ação mandamental.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e na forma da fundamentação acima expendida, CONHEÇO do AGRAVO INTERMO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão atacada em todos os seus termos.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 17/03/2022